Tribunal: TJMT
Processo: 1045330-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045330-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Condomínio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), IDEVAL BERNARDONI - CPF: 041.246.908-19 (EMBARGADO), ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO - CPF: 706.483.368-91 (EMBARGADO), CLAUDEMIR MARAFON - CPF: 761.812.609-78 (EMBARGADO), HYGOR GRECCO DE ALMEIDA - CPF: 274.629.038-30 (ADVOGADO), IZABEL GRECCO DE ALMEIDA - CPF: 274.321.048-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou laudo pericial judicial e indeferiu a realização de nova perícia, nos autos de ação de cobrança cumulada com revisional de aluguel.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações relativas a erro matemático em amostra pericial, heterogeneidade de dados comparativos, insuficiência de variáveis explicativas e pertinência do método involutivo; (ii) se há contradição interna na fundamentação; e (iii) se os embargos podem ensejar efeitos infringentes para rediscussão da valoração da prova técnica.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado registrou expressamente as teses do recorrente - erro matemático, heterogeneidade das amostras, insuficiência metodológica e defesa do método involutivo, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação técnica apta a infirmar a prova pericial.

A fundamentação judicial não exige enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o órgão julgador exponha razões suficientes para formação do convencimento, nos termos dos arts. 371 e 489 do CPC.

Inexistência de contradição interna, porquanto o acórdão apresenta coerência lógica ao reconhecer a suficiência técnica do laudo pericial, a regularidade do iter procedimental e a inadequação da realização de nova perícia diante da ausência de vício objetivo na prova produzida.

A divergência da parte quanto à metodologia adotada ou às conclusões do perito configura mero inconformismo com a valoração da prova técnica, não ensejando integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, não cabível na hipótese em que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Prequestionamento implícito configurado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova pericial quando o acórdão enfrentou, de forma suficiente, a controvérsia submetida a julgamento.

Não há omissão quando o órgão julgador analisa a questão jurídica central e fundamenta sua decisão, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A divergência quanto à metodologia pericial ou às conclusões do laudo não autoriza a integração do julgado, tampouco a atribuição de efeitos infringentes.

A realização de nova perícia exige demonstração objetiva de insuficiência, omissão ou contradição da prova técnica originária, não se justificando como sucedâneo do inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Antônio Dilceu Guzatti
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado com o acórdão proferido, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de
omissões relevantes
e de
contradição interna
, por não ter enfrentado, de forma específica e analítica, argumentos que reputa centrais ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a alegação de erro matemático objetivo na amostra n. 11, segundo a qual uma área de 8,47 hectares, equivalente a 84.700 m2, teria sido tratada como se possuísse apenas 8.470 m2, elevando artificialmente o valor unitário do metro quadrado; (ii) a alegação de que o próprio perito teria admitido, em esclarecimentos posteriores, que apenas duas amostras seriam efetivamente semelhantes ao imóvel periciado; (iii) a apontada heterogeneidade concreta das amostras n. 8, 9, 13, 14, 15 e 25, que, segundo afirma, estariam situadas em regiões centrais, avenidas de grande fluxo ou zonas de padrão comercial ou residencial elevado, dissociadas da realidade do imóvel avaliado; (iv) a alegada insuficiência de variáveis explicativas no modelo estatístico, em afronta ao art. 473 do CPC, por desconsideração de fatores como topografia, transposição e características da superfície do solo; e (v) a tese de que a inserção do imóvel em Zona de Expansão Urbana – ZAU, com aptidão agroindustrial e potencial de desenvolvimento, recomendaria a adoção do método involutivo ou, ao menos, exigiria exame mais aprofundado acerca da inadequação do método comparativo. Afirma, ainda, existir contradição interna no julgado, pois, embora declare ter enfrentado as objeções técnicas deduzidas no agravo de instrumento, não teria se manifestado pontualmente sobre os argumentos acima especificados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração; o pronunciamento expresso sobre todos os pontos acima arrolados; a atribuição de efeitos infringentes, para que, sanados os vícios, seja provido o agravo de instrumento, com cassação da homologação do laudo pericial e determinação de nova avaliação, preferencialmente por outro perito; subsidiariamente, caso mantido o resultado, que o órgão julgador explicite de forma analítica as razões pelas quais rejeita cada uma das questões suscitadas; e, para fins de prequestionamento, manifestação expressa acerca dos arts. 371, 473, §1o, 479, 480, 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil.

Os embargados apresentaram
contrarrazões
aos embargos de declaração no id. 358473391, nas quais sustentam, em suma, que: (i) inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, porquanto o julgado teria enfrentado, de modo suficiente, a controvérsia posta; (ii) os embargos de declaração estariam sendo utilizados com a finalidade imprópria de rediscutir o mérito já decidido; (iii) todas as alegações do embargante foram expressamente mencionadas no relatório do acórdão, consideradas no julgamento e rejeitadas por ausência de comprovação técnica suficiente; e (iv) o inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão. Ao final, pugnam pelo
não provimento
dos aclaratórios, com manutenção integral do acórdão embargado, e requerem o reconhecimento do alegado caráter protelatório do recurso. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Antônio Dilceu Guzatti, padece, efetivamente, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão e contradição interna, por supostamente não ter enfrentado, de maneira específica, as alegações de erro matemático na amostra n. 11, de admissão pericial quanto à existência de apenas duas amostras semelhantes ao imóvel avaliado, de heterogeneidade concreta das amostras n. 8, 9, 13, 14, 15 e 25, de insuficiência de variáveis explicativas do modelo estatístico e de pertinência do método involutivo em razão da inserção do imóvel em Zona de Expansão Urbana – ZAU, bem como se, a partir disso, caberia integrar o julgado com atribuição de efeitos infringentes.

Cumpre assentar, desde logo, o regime normativo aplicável.

É cediço que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que:
“
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
.”

Por sua vez, o art. 1.023 prevê que
“os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Já o art. 1.025 estabelece que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ainda no plano normativo, importa destacar que o art. 371 do CPC estatui que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”;
o art. 473 prevê os requisitos do laudo pericial; o art. 479 dispõe que
“o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”;
e o art. 480 estabelece que
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”

O art. 489, §1o, IV, por sua vez, reputa não fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação estável no sentido de que os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida. Também firmou entendimento de que a solução integral da controvérsia, quando acompanhada de fundamentação suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse da parte recorrente.

No caso concreto, entendo que
os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Isso porque a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que as teses hoje reiteradas pelo embargante não foram ignoradas. Ao revés, o julgado embargado registrou expressamente, no relatório e no voto, que o agravante sustentava: a heterogeneidade das amostras 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 25; o erro matemático na amostra n. 11; a alegação de que apenas duas amostras seriam efetivamente semelhantes ao bem periciado; a insuficiência de variáveis explicativas; e a defesa da adoção do método involutivo em razão da inserção do imóvel em Zona de Expansão Urbana, com aptidão agroindustrial e potencial de desenvolvimento.

Além disso, o próprio acórdão consignou, de forma textual, que tais alegações “
não restaram demonstradas nos documentos constantes dos autos”,
reputando-as insuficientes para infirmar a conclusão judicial, por configurar, essencialmente, divergência quanto à valoração da prova técnica.

O aresto também assentou que o perito utilizou 25 amostras mercadológicas, tratadas por regressão linear, em conformidade com a NBR 14.653-2, com grau de fundamentação II e precisão III, bem como que inexistia violação manifesta ao art. 473 do CPC e que a repetição da prova pericial não se justificava à luz do material então disponível.

Esse dado é decisivo. O que a parte embargante pretende, em verdade, não é a integração de capítulo omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, mas, sim, que o órgão julgador reescreva, em maior minudência, a fundamentação já expendida, para que dela extraia conclusão diversa, atribuindo efeitos infringentes ao recurso. Ocorre que embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a rebater, um a um, todos os argumentos em extensão analítica máxima, sobretudo quando a questão jurídica foi compreendida, delimitada e resolvida por fundamento suficiente e coerente.

Ademais, o dever de fundamentação não se confunde com o dever de acolhimento da tese da parte, tampouco impõe resposta individualizada a cada desdobramento argumentativo quando o núcleo da controvérsia já foi devidamente apreciado. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido.

No tocante, especificamente, à alegação de erro matemático na amostra n. 11, tampouco vislumbro omissão sanável. O acórdão embargado fez referência explícita à insurgência do agravante quanto a esse ponto, mas concluiu, em linha com a moldura cognitiva então disponível, que as críticas formuladas
“quanto à heterogeneidade das amostras, erro matemático em dado específico e inadequação metodológica não foram demonstradas de forma suficiente nos documentos trasladados aos autos”.
Vale dizer que houve pronunciamento jurisdicional, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Pelo que se vê, o embargante busca, agora, que esta Câmara revisite a suficiência demonstrativa do acervo documental e reavalie a potencial repercussão técnica do alegado equívoco numérico, providência que transborda os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

A mesma conclusão se aplica à alegação de que o perito teria admitido a existência de apenas duas amostras efetivamente semelhantes ao imóvel avaliado. Também aqui o acórdão não silenciou. Ao contrário, mencionou expressamente a tese e, em seguida, consignou que não havia elemento suficiente para reconhecer a inadequação da metodologia acolhida pelo juízo singular, salientando que o magistrado de origem se apoiara em laudo e esclarecimentos complementares, com 25 amostras tratadas por regressão linear, em conformidade com a norma técnica pertinente. O embargante, portanto, não aponta ausência de manifestação; aponta, isso sim, inconformismo com a densidade persuasiva da resposta judicial. E inconformismo não se converte, por si só, em omissão.

No que concerne à pretensa omissão quanto à heterogeneidade concreta das amostras n. 8, 9, 13, 14, 15 e 25, igualmente não assiste razão ao embargante.

Consoante se vê, o acórdão embargado registrou precisamente a alegação de que tais amostras se refeririam a imóveis situados em áreas centrais, avenidas de grande fluxo ou bairros residenciais de alto padrão, porém concluiu que tais teses, tal como postas nos documentos trasladados, não se mostravam demonstradas em grau bastante para infirmar a decisão agravada. Houve, pois, deliberação judicial sobre o ponto. O que a parte pretende é converter os embargos declaratórios em instrumento de reapreciação do conteúdo técnico da perícia judicial e da valoração probatória já realizada, o que é manifestamente incabível nesta via.

Também não verifico omissão em relação à alegada insuficiência de variáveis explicativas do modelo estatístico e à invocada violação ao art. 473 do CPC.

O acórdão embargado afirmou, expressamente, que
“não vislumbro violação manifesta ao art. 473 do CPC”
, destacando, ainda, que o laudo pericial foi submetido a sucessivas manifestações das partes e a reiterados esclarecimentos do perito judicial, inclusive com correção de erro material identificado, manutenção fundamentada da metodologia adotada e reconhecimento, pelo juízo de origem, de que a matéria estava suficientemente elucidada. A rejeição da tese recursal foi motivada, ainda que de maneira sintética. Não há omissão pelo simples fato de o embargante reputar necessária uma refutação mais extensa, verticalizada ou favorável ao seu interesse processual.

Quanto à tese alusiva à Zona de Expansão Urbana – ZAU, à aptidão agroindustrial do imóvel e à suposta pertinência do método involutivo, o acórdão embargado igualmente se pronunciou. Consta do aresto que o agravante defendia a adoção do método involutivo ou, subsidiariamente, a ampliação do conjunto amostral; contudo, a Câmara concluiu que a mera preferência da parte por metodologia distinta não impunha a realização de nova perícia, sobretudo porque a decisão impugnada estava bem fundamentada ao consignar a adequação do método comparativo direto de dados de mercado.

Também a decisão agravada, por sua vez, fora clara ao registrar que o perito judicial justificara tecnicamente a rejeição do método involutivo, por entender que este se mostra subsidiário, sendo inadequado ao caso concreto diante da existência de dados mercadológicos suficientes e da natureza do imóvel periciado, dotado de benfeitorias consolidadas. Não há, portanto, lacuna decisória, mas mera irresignação do embargante com a
ratio decidendi
já assentada.

Tampouco prospera a alegação de
contradição interna
. A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela que se estabelece entre proposições inconciliáveis do próprio julgado, e não a divergência entre a expectativa subjetiva da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, não há incompatibilidade lógica entre afirmar que as teses do agravante foram conhecidas e rechaçadas, por ausência de demonstração técnica suficiente, e deixar de lhes dedicar desenvolvimento individual pormenorizado em cada uma de suas subteses. O acórdão manteve coerência interna ao reconhecer a regularidade do
iter
pericial, a suficiência técnica do laudo e dos esclarecimentos complementares, a excepcionalidade da segunda perícia e a ausência de elementos objetivos aptos a desconstituir, naquela sede, a valoração probatória efetuada na origem.

Convém enfatizar, ademais, que o STJ também tem decidido que a mera irresignação da parte com laudo pericial desfavorável não justifica, por si só, a repetição da prova técnica, providência excepcional que depende de demonstração objetiva de insuficiência, inconclusividade, omissão ou contradição do trabalho pericial. Essa premissa dialoga diretamente com a motivação do acórdão embargado, que reputou suficiente o acervo técnico disponível, após sucessivas manifestações e esclarecimentos do
expert.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No tocante ao pedido de
prequestionamento
, registro que não há necessidade de manifestação exaustiva e literal sobre todos os dispositivos apontados pela parte quando a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada. De todo modo, para afastar futuras alegações de negativa de prestação jurisdicional, consigno que o julgamento foi realizado à luz dos arts. 371, 473, 479, 480, 489, §1o, IV, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil, sem que se identifique, no caso concreto, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. E, quanto ao art. 1.025 do CPC, permanece íntegra a disciplina legal do prequestionamento ficto, cuja incidência, todavia, será apreciada, se for o caso, pela instância superior, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, embora os embargados tenham requerido o reconhecimento do alegado caráter protelatório do recurso, não vislumbro, nesta oportunidade, elementos bastantes para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Isso porque, embora manifestamente infundados quanto ao resultado pretendido, os aclaratórios foram deduzidos sob a alegação formal de omissão, contradição e prequestionamento, circunstância que recomenda, por prudência, a não imposição da penalidade nesta assentada.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026